Tribunal: CARF
Processo: 10218.720073/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720073/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.418 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
AMARILDO MARTINS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele refletir melhor o preço de mercado de terras em 1o
de janeiro do ano a que se refere a declaração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Inicialmente, destaco que o julgamento do processo no 10218.720073/2007-12
(item 01 da Pauta) servirá como paradigma para o julgamento dos processos constantes dos itens
02 e 03 da Pauta, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de
2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Destaco ainda que apreciei apenas os autos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720073/2007-12
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720073/2007-12

do processo n° 10218.720073/2007-12 e que apresento ao colegiado minuta com especificação
de número de e-folhas pertinentes ao processo n° 10218.720073/2007-12, a possibilitar aos
conselheiros uma rápida localização durante o julgamento dos documentos a que me refiro e de
modo a formarem sua convicção motivada. Considerando que a orientação é para não constar
tais números, ao formalizar o relatório e o voto após o julgamento irei os deletar.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. ) interposto em face de decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. ) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente Notificação de Lançamento (e-fls. e ), referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003, tendo como objeto o imóvel
denominado “FAZENDA MANAI”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. e ), o contribuinte não comprovou a Área de Pastagens e nem o Valor da
Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. ), o contribuinte pede que se acate como correto o Valor da
Terra Nua apurado em Laudo Técnico.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (e-fls. ), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- ITR
Exercício: 2003
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem declarada cabe ser comprovado com prova documental
hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato
gerador do imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis cm
relação aos imóveis circunvizinhos, que pudessem justificar o VTN pretendido.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 21/10/2010 (e-fls. ), o contribuinte
interpôs em 22/11/2010 (segunda-feira) (e-fls. ) recurso voluntário (e-fls. ) a total nulidade ou
improcedência do lançamento, em síntese, alegando:
(a) Valor da Terra Nua. Os valores da terra nua especificados na peça de
julgamento são de período posterior ao das declarações e estão embasados no
valor do ITR de 2007, quando não mais havia discussão sobre inclusão em
APA, Estação Ecológica ou Parque e só com a regularização das áreas por
parte da União é que se chegou a um valor definido. Além disso, ao tempo das
declarações a situação era tão crítica que os cartórios estavam legalmente
impedidos de lavrar escrituras transmitindo as áreas inseridas no contexto dos
imóveis em análise. Se houve incoerência no Laudo ao apontar um mesmo
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720073/2007-12

valor para diferentes anos, também consta na peça decisória o mesmo
procedimento. Se o mesmo procedimento foi adotado pelo contribuinte e
Receita Federal, não há que se falar em irregularidade. Logo, o julgamento
deve ser revisto.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Valor da Terra Nua. Não prospera a alegação de o Acórdão de Impugnação (e-fls.
) ter considerado valores relativos ao ITR de 2007, como revela a simples leitura da
fundamentação veiculada no voto do relator, transcrevo:
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n°
9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2003, de RS
46.000,00 (R$10,56/ha), foi aumentado para R$ 348.480,00 (RS 80,00/ha), valor este
apurado com base no menor valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola, no caso para
áreas de "florestas", consoante extrato do SIPT, às fls. 85.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a autoridade fiscal deixar de
arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por hectare,
para o exercício de 2003, até prova documental hábil em contrário, está de fato
subavaliado, por ser muito inferior não só a todos os VTN por hectare listados, qualquer
que seja a aptidão agrícola da terra [pastagem/pecuária (R$1.000,00/ha e R$60ü,00/ha),
cultura/lavoura (R$800,00/ha e R$400,00/ha), outras (R$2.000,00/ha e R$1.000,00/ha)
e florestas (R$400,00/ha e RS80,00/ha)], mas também ao VTN médio, por hectare,
apurado no universo das DITRs do exercício de 2003, referentes aos imóveis rurais
localizados no município de São Félix do Xingu - PA, que foi de RS 62,31, como se
observa no extrato do SIPT, às fls. 85.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, sobrestava à autoridade
fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em
obediência ao disposto no art. 14, da Lei n° 9393/1996, e artigo 52 do Decreto n°
4.382/2002 (RITR), sendo observado, nessa oportunidade, o menor valor apontado
(florestas = R$80,00/ha) no SIPT dentre os tipos de terras (aptidão agrícola), conforme
demonstrado às fls. 85.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, às fls. 07 e verso, cabia à
autoridade fiscal arbitrar o VTN considerando a subavaliação do valor declarado,
efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das
cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720073/2007-12

De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo Valor
de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pela contribuinte
encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por
hectare declarado para o imóvel de R$ 10,56/ha corresponde a menos de 17,0% do VTN
médio por hectare de R$ 62.3 l/ha apurado no universo das declarações do ITR/2003,
referente aos imóveis rurais localizados em São Félix do Xingu - PA, além, de
corresponder a apenas 13,2% do menor valor constante, por aptidão agrícola, do SIPT
(R$80,00/ha), que foi justamente o valor arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
Para contestar o VTN arbitrado para o ITR/2003, o impugnante apresentou "Laudo
Técnico de Avaliação", doc. de fls. 56/73, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Airton
Teixeira de Lima, com ART anotada no CREA, documento de fls. 51, atribuindo ao
imóvel o VTN de R$43.560,00 (R$10,00/ha), valor esse idêntico para os exercícios de
2003, 2004 e 2005.
Cabe registrar que esse Laudo c o mesmo apresentado pelo impugnante para os
exercícios de 2004 e de 2005, referentes ao mesmo imóvel rural, juntados aos autos dos
Processos n° 10218.720134/2007-33 e 10218.720178/2007-63, respectivamente,
também julgados nesta Sessão, que apresentam idêntico valor para o VTN
(R$10,00/ha), como dito anteriormente, levando-se a hipótese de que não haveria
oscilações no mercado imobiliário rural no transcorrer desses três exercícios, fato que,
em nosso entendimento, seria muito difícil ocorrer. É de se ressaltar, ainda, que o Laudo
por apresentar um único valor para os três exercícios, já descaracteriza o que seria um
valor de mercado para a data do fato gerador de cada respectivo exercício.
No caso, entendo que para formar a convicção em relação ao valor atribuído ao imóvel,
o laudo deveria apresentar realmente grau de fundamentação II, já que a avaliação nele
constante não atende a integralidade dos requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3,
principalmente os itens 7.4 - Pesquisa para estimativa do valor de mercado, com a
identificação das fontes de informação (item 7.4.3.3. da NBR), 7.5 - Diagnóstico do
mercado, 7.7 - Tratamento de Dados e 9 - Especificação das Avaliações, e, sendo assim,
constato que o referido documento, não atingiria pontuação suficiente para enquadrá-lo
com grau de fundamentação de no mínimo II, para que se obtivesse uma aceitável
confiabilidade no resultado apresentado, conforme Tabelas 1 e 2 do item "9.2. Quanto à
fundamentação" da citada Norma, considerado. É de se verificar a supervalorização da
pontuação, conforme Tabela 5 do Laudo, às fls. 70, referentes aos itens 4, 6 c 7, da
citada Tabela 2 da Norma, já que entendo que a pontuação desses itens seria de 0 (zero),
1 (um) .e 2 (dois) pontos, respectivamente, o que acarretaria uma pontuação total de 31
pontos, suficiente, apenas, para Grau de Fundamentação I, e não a II, conforme se exige.
Além disso, ocorre que a exemplo do VTN/ha originariamente declarado, o VTN/ha
apontado pelo autor do trabalho, de RS 10,00/ha, portanto, um pouco menor do que o
declarado, não obstante entendimento contrário do impugnante, também se encontra
muito abaixo dos VTNs relacionados no SIPT, por aptidão agrícola, correspondendo a
apenas 12,5% do menor VTN médio por hectare para a aptidão agrícola "florestas",
equivalendo a 16% do valor apurado no universo das DITRs, de R$62,31, que é o VTN
médio por hectare referentes aos imóveis localizados no município de São Félix do
Xingu - PA, para o ano de 2003, de forma que o acatamento da pretensão do
contribuinte exigiria uma demonstração que não deixasse dúvidas da inferioridade do
imóvel em relação aos outros existentes na região, o que não aconteceu.
Cabe frisar, também, que as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas pelo
contribuinte, respectivamente, de 800,0 ha e 1.500,0 ha, às fls. 03, não obstante a glosa
parcial da área de pastagens que passou para 1.246,0 ha, que constituem grande parte da
área aproveitável do imóvel, indica que a propriedade é produtiva, o que reforça o fato
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720073/2007-12

de que o imóvel em questão não possui características particulares desfavoráveis que
possam justificar, com base no teor do documento trazido aos autos, o acatamento do
VTN apontado no citado Laudo de Avaliação.
Nesse diapasão, não obstante o critério adotado pela fiscalização, ao utilizar o menor
valor, por aptidão agrícola, constante do SIPT (R$80,00/ha) para toda a área do imóvel,
independentemente da aptidão agrícola das áreas declaradas, não contrariar a legislação
vigente, poderia ter ela adotado a distribuição das áreas declaradas por tipo de aptidão e
multiplicado o tamanho dessas áreas declaradas pelo valor da aptidão agrícola
correspondente, informada no SIPT. A título exemplificativo: 800,0 ha de área de
produtos vegetais declarada x R$400,00/ha (menor valor para "cultura/lavoura") +
1.246,00 ha de área de pastagens aceita x R$600,00/ha (menor valor para "pastagem") +
1.524,00 ha de área de preservação permanente x RS80,00 (menor valor para
"florestas") + 786,0 ha de outras áreas x R$1.000,00 (menor valor para "outras"), que
resultaria em um VTN de RS453,52/ha e, portanto, superior ao VTN/ha adotado para o
arbitramento de RS80,00/ha.
Ademais, o autor do trabalho não fez, a comparação qualitativa das características
particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis rurais
circunvizinhos, não evidenciando que o mesmo possui características particulares
desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de sua localização,
para fins de justificar a revisão pretendida, ressaltando que tais características gerais já
são levadas em consideração quando da definição dos valores incluídos no SIPT.
Quanto à alegação de que o valor das terras de São Félix do Xingu manteve-se muito
baixo em função das incertezas decorrentes da criação da "Estação Ecológica da Terra
do Meio", é de se destacar que esse lato não é suficiente para justificar um VTN/ha tão
baixo, quando comparado com os valores apontados no SIPT, principalmente quando se
sabe que até pelo interesse ambiental, essas terras poderiam, inclusive, ter sido
valorizadas. Acrescente-se que o Decreto de 17.02.2005, às fls. 74/77, que cria tal
Unidade de Conservação, carece de eficácia em se tratando da lide em questão, uma vez
que é posterior ao fato gerador do ITR/2003 (01.01.2003, art. 1° da Lei 9.393/96). O
lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme
prescrito no art. 144 do CTN, enquanto o art. 1 °, caput, da Lei n°. 9.393/1996,
estabelece como marco temporal do fato gerador do ITR o dia 1° de janeiro de cada ano.
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1°.01.2003, está compatível com a distribuição
das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de
exploração, não cabe alterar o VTN .arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de RS 348.480,00 (RS 80,00/ha), arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgado improcedente a impugnação referente ao lançamento consubstanciado na
Notificação n° 02103/00040/2007 de fls. 01/03, relativa ao exercício de 2003,
mantendo-se a exigência.
Verifica-se, destarte, que o Acórdão de Impugnação se refere a valores pertinentes
ao exercício objeto do presente lançamento, bastando confrontar tais valores como os
documentos pertinentes ao exercício do lançamento constantes dos autos: para os valores
declarados pelo contribuinte, ver DITR (e-fls. ); para os valores apurados pela fiscalização, ver
Notificação de Lançamento (e-fls. e ); e para os valores por aptidão agrícola considerados na
simulação de um valor maior passível de aferição, ver tela do SIPT (e-fls. ).
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720073/2007-12

O recurso não foi instruído com prova da alegação de os cartórios estarem
legalmente impedidos de lavrar escrituras de transmissão de áreas no local do imóvel ao tempo
do fato gerador.
De qualquer forma, se houvesse prova de tal fato nos autos, ela se
consubstanciaria em mais um elemento a demonstra a inconsistência do Laudo Técnico, pois tal
fato não poderia ser dele omitido.
O Laudo Técnico afirma a dificuldade em se obter informações dos negócios
realizados nos anos de 2003, 2004 e 2005 e que não houve alteração de preços das terras nesses
três anos (e-fls. ), mas que foram coletadas amostras sobre negócios realizados e opiniões sobre
preços de terras. Na Tabela 1 (e-fls. ), especifica cinco informações colhidas a partir de negócios
e opiniões, mas não esclarece em relação a cada informação se se trata de negócio realizado ou
de mera opinião, discriminando apenas o nome da pessoa física tomada como fonte, o preço da
terra nua por hectare, o preço de benfeitorias/pastagens por hectare e o total por hectare. Nada
mais. Nem ao menos se especifica a que ano se refere a informação colhida e nem a qualificação
das pessoas físicas citadas.
Se os valores da tabela SIPT se repetem ou não no transcorrer dos exercícios, esse
fato é irrelevante para a constatação de o Laudo Técnico se lastrear em amostragem
extremamente frágil, sem uma efetiva evidenciação da fonte e natureza de cada uma das cinco
informações colhidas e sem qualquer precisão da data a que se refere cada uma das informações.
Diante de uma amostragem tão frágil, o Laudo Técnico não tem o condão de gerar
convicção acerca do valor da terra nua no ano calendário objeto do lançamento.
Logo, deve prevalecer a aferição do valor da terra nua empreendida pela
fiscalização, a partir do SIPT.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital